Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008359-70.2022.8.11.0000
PACIENTE: STEFANI DE JESUS AZEVEDO
IMPETRANTE: ADEILDO PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Adeildo Pereira Campos, em favor de Stefani de Jesus Azevedo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002695-44.2022.8.11.0037.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 12/04/2022, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no art. 33 da Lei n. 11343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.
Aduz que não há qualquer indício de que a paciente irá atrapalhar ou não comparecer aos atos processuais, possui residência fixa, ocupação lícita, é primária e possuidora de bons antecedentes.
Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores, uma com 03 (três) anos e outra com apenas 08 (oito) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais, como amamentação.
Assevera que “resta claro e demonstrado que o MM. Juízo PLANTONISTA da Comarca de Primavera do Leste-MT, em sua ratio decidendi, não apresentou fundamentação suficiente para justificar a decretação da prisão cautelar da paciente, uma vez que, a alusão à gravidade do delito, bem como o fato de a paciente estar com prisão preventiva convertida, não impedem a concessão de salvo conduto, com aplicação de outras medidas cautelares, tais como, o uso de tornozeleira eletrônica”.
Defende que a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça se posiciona no sentido que a gravidade abstrata do delito e o desassossego que atividade delituosa em questão traz à sociedade constituem motivos insuficientes à configuração da ameaça à ordem pública, exigindo-se, para tanto, a existência de fatos concretos a evidenciarem a periculosidade concreta do agente e a probabilidade real de reiteração delituosa.
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocada em liberdade e, no mérito, confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, aliado a seus predicados pessoais favoráveis e o fato de ter duas filhas menores, que necessitam de seus cuidados.
Ressai dos autos que na data de 12/04/2022, a Polícia Rodoviária Federal, no exercício do munus público de fiscalização, deram ordem de parada ao veículo de transporte coletivo que faz a linha Várzea Grande-Goiânia, sendo que durante a fiscalização, percebeu-se o nervosismo da passageira Stefani de Jesus Azevedo, ora paciente, a qual não soube responder perguntas simples, como origem, destino e motivo da viagem.
Em continuidade à abordagem, foi localizado na bagagem desta uma quantidade de 3.100 (três mil e cem) gramas de cloridrato de cocaína.
Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou esta prisão em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante a possível periculosidade da paciente, que demonstra inclinação considerável para laborar para o tráfico de drogas, eis que estava em viagem para o transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“ Há, nos autos, prova da materialidade do crime, tal como se infere do termo de apreensão, a revelar a quantidade de droga apreendida. Também existem indícios da autoria, como se infere das declarações dos condutores. O crime de tráfico, como se sabe, alcança pena máxima superior àquela prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Assim, nesse contexto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva depende, apenas, da constatação das circunstâncias previstas no art. 312 do mesmo diploma processual. E, no caso dos autos, o que se apurou até o presente momento, a Indiciada teria sido presa durante viagem de ônibus, de Várzea Grande/MT a Goiânia/GO, por portar mais de três quilos de droga. Tais circunstâncias, ao menos no meu sentir, revelam considerável periculosidade, a exigir a segregação provisória da Indiciada. Com efeito, o transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas agrava substancialmente a conduta da Indiciada, na exata medida em que demonstra inclinação considerável para laborar para o tráfico de drogas. Assim ocorre, aliás, ainda que se considerem as circunstâncias pessoais da Indiciada, ao que parece sem antecedentes. Isso porque a gravidade da conduta, por si só, já revela periculosidade adicional, justificadora da segregação. No mesmo sentido: ‘Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente. Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum libertatis.’ (HC 1026489-79.2020.8.11.0000, TJMT). Nesse contexto, revelando-se danosa à sociedade, impõe-se a segregação da Indiciada como medida necessária à preservação da ordem pública. De resto, como bem dito pela douta Promotora de Justiça, a questão dos filhos não parece obstar a prisão, já que outras pessoas que compartilham a residência poderiam, ao menos em tese, oferecer os cuidados necessários. De todo modo, eventual risco às crianças ainda está por ser bem demonstrado nos autos, já que, até o presente momento, nada há a corroborar sequer a alegação de que os filhos existam e convivam com a mãe. Decido. Ante o exposto, inexistindo irregularidades, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. DECRETO a prisão preventiva de Stefanide Jesus Azevedo, para a garantia da ordem pública. CIÊNCIA à Autoridade Policial. DETERMINO que a presente audiência seja registrada no sistema SISTAC do CNJ. AGUARDE-SE a conclusão do inquérito policial, ou eventual requerimento. Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos. Cumpra-se. Às providências.”. (Id. 126798662 - Págs. 2/3).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro em sede de cognição sumária a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do édito prisional impingido a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, além de apontar a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública (periculum libertatis), sobretudo diante da gravidade concreta do ilícito relevada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, além das circunstâncias da prisão indicaram possível inclinação em laborar para o tráfico de drogas.
Ademais assentou que por ora, o pedido de prisão domiciliar carecia de acolhimento vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a presença da paciente seria imprescindível aos cuidados dos filhos menores.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade, de modo que é prudente que se aguarde as informações que serão solicitadas.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator